Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PENHORA DE RECEBÍVEIS VIA PIX E OUTROS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS FORA DOS MEIOS OFICIAIS. ONERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Santander, em cumprimento de sentença, para obtenção de informações bancárias e eventual constrição de valores. A decisão agravada considerou que já haviam sido realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, incluindo uso do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofícios às operadoras de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, seria cabível a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander para obtenção de informações financeiras da parte executada, fora da plataforma SISBAJUD, para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio de ofício fora da plataforma SISBAJUD mostra-se desnecessário, pois o sistema oficial já fora utilizado sem êxito e permite novas ordens de bloqueio. 4. A circunstância de a devedora manter relacionamento com o Banco Santander não é suficiente para justificar medida fora dos meios legalmente estabelecidos, sobretudo diante do fato de que as contas da instituição bancária já foram objeto de consulta via SISBAJUD, sem qualquer retorno positivo. 5. A expedição de ofício ao Santander para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix, oneraria desnecessária e desproporcionalmente o Judiciário, bem como a própria instituição financeira.
6. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, principal interessado, competindo-lhe adotar diligências concretas e eficazes, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se justifica o envio de ofício à instituição financeira para fins de penhora de ativos financeiros eventualmente recebidos, quando o sistema SISBAJUD oferece funcionalidades suficientes, inclusive com ordens de bloqueio “teimosinha” e consultas periódicas, sob pena de onerar inadequadamente o Judiciário. 2. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução”.